Tribunal: STF
Processo: Rcl 85802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Vale S/A em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (CC 156.558/ES), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do RE 583.050/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “12. O processo no qual foi proferia a decisão guerreada trata de conflito de competência - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 156558 - ES (2018/0023472-1) - por iniciativa do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, em face do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da mesma capital, relativamente à Reclamação Trabalhista proposta por José Soares de Magalhães, em desfavor da VALE S.A. 



    13. Em sua peça vestibular, o reclamante afirma que é empregado aposentado da VALE, que aderiu a plano de demissão voluntária, momento em que se definiu como incentivo que teria direito ao Abono de Complementação. 



    14. Aduz que a parcela não sofreu atualização monetária, tendo seu valor defasado com o tempo, pleiteando a aplicação do indexador utilizado pelo INSS. 



    15. A decisão declinatória para a Justiça comum, proferida pelo Juízo do Trabalho, após sucessivos recursos, foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR-131300- 07.2010.5.17.0012 (fls. 148/153). 



    16. No entanto, o Juízo Cível determinou o retorno dos autos à Justiça Trabalho, ao fundamento de que a verba pleiteada foi concedida a título de incentivo à aposentadoria, tratando-se de aditamento ao contrato de trabalho (fls. 159/164).



    17. O Juízo Trabalhista, portanto, suscitou o conflito.



    18. Proferida a r. decisão de fls. 179/184 e-STJ, a i. Ministra Relatora declarou que “a competência para o julgamento de quaisquer pedidos relacionados a benefícios de previdência complementar, mesmo que tenham por causa de pedir questão de direito do trabalho e sejam dirigidos apenas contra o ex-empregador, é da Justiça comum”. 



    19. Interposto agravo interno, ao mesmo foi negado provimento, com arrimo nos REs 586.453/SE e 583.050/RS (fls. 282/303 e-sTJ). 



    20. Opostos embargos de declaração, pelo beneficiário da r. decisão atacada, a e. Segunda Seção do e. STJ simplesmente mudou seu posicionamento e, de forma contrária à regra definida por este e. STF, asseverou que, nas hipóteses de abono complementação, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme se demonstrará a seguir.



    [...]



    31. Como se vê, o abono de complementação trata de benefício de aposentadoria privada vinculada à VALIA – entidade de Previdência Fechada – e, portanto, sujeita às suas normas estatutárias e regulamentares.



    [...]



    45. Com o registro do Abono Complementação na PREVIC em 2020 (40208301-11), tornou-se irrefutável se tratar de benefício de natureza previdenciária regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, administrado e pago, desde 23 de novembro de 2001, pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL com seu próprio patrimônio sem qualquer ingerência da VALE.



    [...]



    47. Assim, considerando que o v. acórdão reclamado incorreu em manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por esta corte no julgamento do RE 586.453 e do RE 583.050/RS (tema 190 da repercussão geral), requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão do STJ e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão do STJ e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Dentre os paradigmas de confronto apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Ao apreciar o Tema 190-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES em face do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da mesma capital, objetivando dirimir controvérsia a respeito da competência jurisdicional para apreciar demanda judicial em que se pleiteia a condenação da Vale S/A a “reajustar, em 37,286%, a partir de Setembro de 1991, o abono-complementação mensalmente percebido pelo Reclamante, o que corresponde à diferença entre o índice aplicado pelo INSS naquele mês (de 147,06% - Portaria n 302/92, em anexo) e o efetivamente utilizado pela referida empresa (de 79,96%), bem como a pagar as diferenças das parcelas vencidas e vincendas”, ao argumento de que “o abono-complementação de aposentadoria defasou-se por completo, não mais correspondendo à correta quantia que deveria ser mensalmente percebida pelo aposentado Reclamante”.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de conflito negativo por iniciativa do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória, ES, em face do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da mesma capital relativamente à Reclamação Trabalhista proposta por José Soares de Magalhães em desfavor da Vale S.A. 



    A inicial relata que o autor é empregado aposentado que aderiu a plano de demissão voluntária, momento em que se definiu como incentivo que teria direito ao Abono de Complementação, de acordo com o que foi estabelecido em normas internas da ré, porém a parcela não sofreu atualização monetária, tendo seu valor defasado com o tempo, pleiteando a aplicação do indexador utilizado pelo INSS. 



    A decisão declinatória para a Justiça comum, proferida pelo Juízo do Trabalho, após sucessivos recursos, foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR-131300-07.2010.5.17.0012 (fls. 148/153). 



    O Juízo Cível, com base na jurisprudência desta Corte, determinou o retorno dos autos à Justiça Laboral ao fundamento de que a verba pleiteada foi concedida a título de incentivo à aposentadoria, tratando-se de aditamento ao contrato de trabalho (fls. 159/164). 



    O Juízo Trabalhista, atento ao julgamento acima, suscitou o presente conflito (fl. 166). 



    [...]



    Verifica-se que o autor é empregado aposentado, de modo que a única relação subsistente com a ex-empregadora possui índole previdenciária. 



    Diante disso, constata-se que, mesmo após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no sentido de ser da competência da Justiça comum o processamento e julgamento de ação que visa à complementação de benefício previdenciário, uma vez que o pedido e a causa de pedir decorrem de pacto de natureza previdenciária privada, o que evidencia a natureza civil da contratação, envolvendo tão somente de maneira indireta os aspectos da relação trabalhista. 



    A celeuma que persistia na jurisprudência desta Corte em virtude de os direitos pleiteados terem sido previstos em normas internas editadas pelo empregador; em acordo ou convenção coletiva de trabalho; ou quando a ação era apenas contra ele ajuizada, ficou superada pelo seguinte julgamento proferido pela Segunda Seção, que se alinhou em definitivo ao posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, que não admite exceções. Confira-se:



    [...]



    Em face do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, ES.” (eDoc. 5, fl. 80-85)



    Contudo, acolhendo embargos de declaração no agravo interno, com atribuição de efeitos modificativos, o STJ reconsiderou o seu entendimento para declarar a competência da Justiça Laboral no caso concreto, sob os seguintes fundamentos:



    “Assiste razão ao ora embargante ao indicar omissão no acórdão objeto dos embargos de declaração. 



    E isso porque, conforme demonstrei na decisão de fls. 179-184 e no voto condutor do acórdão embargado (fls. 284-301), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 586.453/SE e 583.050/RS, julgados na mesma data e com repercussão geral reconhecida (Tema 190), firmou a tese da competência da Justiça comum para processar e julgar as ações que tenham por objeto o pagamento de proventos de complementação de aposentadoria em razão da autonomia do contrato de previdência complementar, nos termos das ementas assim redigidas pelo Ministro Dias Toffolli, relator p/ acórdão:



    [...]



    O caso em exame, todavia, trata de hipótese diversa, na qual a ação tem como causa de pedir os critérios de reajuste a serem aplicados sobre a verba denominada "abono de complementação de aposentadoria", instituída pela Vale S/A (atual denominação da Companhia Vale de Rio Doce), mediante as Resoluções 5/1.987 e 7/1.989, como incentivo à adesão ao plano de demissão voluntária em curso da empresa, pelos empregados que eram filiados à Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e, na vigência das convenções coletivas de trabalho dos anos de 1987 e 1989, preenchiam determinadas condições estabelecidas nas referidas regras internas da empresa, a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento do benefício.



    [...]



    Anoto que a Vale S/A admitiu em sua contestação que instituiu e se comprometeu a pagar o "abono de complementação de aposentadoria" em discussão na origem, sendo certo que, mediante convênio celebrado entre as partes, a Valia ficou encarregada, apenas, de operacionalizar e administrar o pagamento, com recursos integralmente repassados pela empresa, ficando expressamente vedada a sua vinculação com os planos de benefícios da entidade. Confira-se (fls. 19-21):



    [...]



    Não existe controvérsia, pois, de que o "abono de complementação de aposentadoria" em discussão no feito de origem não se confunde e não tem relação alguma com os benefícios de suplementação de aposentadoria concedidos ao autor pela Valia, em relação aos quais não foi deduzida pretensão alguma de reajuste, forma de cálculo ou inclusão de parcelas nos referidos proventos. 



    O "abono de complementação de aposentadoria" configura-se como verba oriunda do extinto contrato de trabalho, instituída e custeada pelo ex-empregador, razão pela qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a causa, conforme assinalou o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (fl. 159):



    [...]



    Em face do exposto, acolho os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, dou provimento ao agravo interno, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.” (eDoc. 7, fl. 51-59) 



    Como se vê, o próprio ato reclamado proferido pelo STJ assentou que a controvérsia na origem cinge-se a discutir “os critérios de reajuste a serem aplicados sobre a verba denominada ‘abono de complementação de aposentadoria’”.



    Nessas circunstâncias, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL no Tema 190 da Repercussão Geral.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



   “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025) 



   “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (CC 156.558/ES) e firmar a competência da Justiça Comum para julgamento da demanda de origem (Processo 0131300-07.2010.5.17.0012).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente